Tribunal: TCU
Processo: 000.115/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3070/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa No Estado da Paraíba, em desfavor do ex-prefeito municipal de Areia de Baraúnas - BA, o Sr. Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho, e da Construtora Caiçara Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 246/2002, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o referido município, cujo objeto consistia na execução do sistema de esgotamento sanitário. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 25/11/2005, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Notificação no 164/2014/Setor de Prestação de Contas/SUEST/PB, de 1/10/2014, recebido em 10/11/2014 (AR à peça 89), e o Parecer Financeiro Complementar no 20/2018, de 29/5/2018 (peça 90); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 136-139); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 000.115/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (XXX.515.704-XX); Construtora Caicara Ltda (04.324.360/0001-08). 1.2. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.